Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602199-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. RECORRENTE QUE
EM GRANDE PARTE SE LIMITA A
REPETIR OS ARGUMENTOS TRAZIDOS
NA INICIAL. FUNDAMENTOS DA
S E N T E N Ç A
P A R C I A L M E N T E
COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA
EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO
P R I N C Í P I O D A D I A L E T I C I D A D E .
R E C U R S O
Q U E
C O M P O R T A
CONHECIMENTO EM PARTE. DISPARO
DE MENSAGENS EM MASSA NÃO
Num. 43160534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 22091923032055800000042127278

COMPROVADO. APLICATIVO QUE
P O S S U I
F E R R A M E N T A
D E
BLOQUEIO/DENÚNCIA.. VIOLAÇÃO À
LGPD NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE INFRAÇÃO AO
C O N T I D O N O A R T I G O 3 3 D A
R E S O L U Ç Ã O
T S E
2 3 . 6 1 0 .
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
S E N T E N Ç A M A N T I D A . R e c u r s o
parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido.

1. O princípio da dialeticidade é
pressuposto de admissibilidade recursal e
informa que as razões recursais devem
possuir simetria e precisam combater
especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não se admitindo
alegações genéricas. A mera reprodução de
partes de outras peças processuais (no
caso, da representação), sem afronta direta
aos fundamentos da sentença, ofende o
princípio da dialeticidade.

2. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber:
“É inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta”, QUE enseja o
conhecimento parcial do recurso.

3. Tendo sido apresentadas tão somente
três mensagens recebidas via WhatsApp,
não há como considerar o fato disparo em
massa mediante infração à Lei Geral de
Proteção de Dados.

4. Plataforma WhatsApp que possui
ferramenta de bloqueio e/ou denúncia do
remetente, suprindo a exigência legal do
descadastramento. E, dada a ausência de
provas de que após pedido de cessação de
recebimento de mensagens, tenha havido
reiteração da conduta, não há infração ao
contido no artigo 33 da Resolução TSE
23.610.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
Num. 43160534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 2

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602199-24.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 14/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda Política Irregular
Objeto do processo: Representação nº 0602199-24.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta por
José da Costa Leite, com basse no artigo 40 -B, da Lei nº 9.504/1997 c/c da Resolução TSE nº
23.608/2019, em face de Adriano Ramos e o partido Republicanos, alegando que o primeiro
representado Adrinao disparou em massa mensagens no aplicativo WhatsApp, infringindo, em
tese, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2014 (LGPD), com as seguintes
mensagens: "Olá, aqui é o Adriano Ramos e tenho uma notícia para compartilhar com você do
litoral: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná
decidiram se uni r de verdade. É o início de uma caminhada ruma a um litoral representado,
desenvolvido e pronta pra vencer! Vem comigo! Adriano Ramos Deputado Estadual 10300
Compartilha essa notícia com sua família e amigos e avisa que #OLitoralVaiVencer! Caso não
queira mais receber esse tipo de conteúdo, é só dizer NÃO"; "Olá, tudo bem? Sou Adriano Ramos
estou aqui para reafirmar nosso compromisso de recuperar os mais de 20 anos que perdemos sem
um deputado eleito pelo Litoral. Temos hoje a maior oportunidade da história. Não podemos
depender das verbas que sobras nos gabinetes de deputados de outras regiões. O Litoral dessa
vez está unido e juntos vamos voltar a ter nossa representatividade. oLitoralVaiVencer"; "Olá, tudo
bem? Sou Adriano Ramos estou aqui para reafirmar nosso compromisso de recuperar os mais de
20 anos que perdemos sem um deputado eleito pelo Litoral. Temos hoje a maior oportunidade da
história. Não podemos depender das verbas que sobras nos gabinetes de deputados de outras
regiões. O Litoral dessa vez está unido e juntos vamos voltar a ter nossa representatividade.
oLitoralVaiVencer Caso não queira mais receber esse tipo de conteúdo, é só dizer NÃO." Alega as
seguintes irregularidades: a) A ausência de menção que o material cuida -se de propaganda
eleitoral; b) candidato não informou para o titular dos dados, como conseguiu o seu contato
telefônico, o que leva a presunção de que o estaria se utilizando de base de dados sem a
autorização do titular da informação, implicando na divulgação de dado pessoal que afronta sua
vida privada e intimidade ; c) Não há opção em nenhuma das mensagens que permita à pessoa
destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais; d) Na
mensagem do dia 25/08/2022 não há opção para o eleitor não receber mais aquele material
eleitoreiro; e) Considerando que o conteúdo é propaganda na internet, observa- se que no vídeo
que acompanha a mensagem da data de 22/08/2022, não consta a expressão "propaganda
eleitoral", tampouco a presença do CNPJ do responsável pela propaganda. (Requer: liminarmente,
requer seja reconhecida a ilegalidade da conduta, sendo determinado a imediata abstenção do
encaminhamento de mensagens a destinatários não constantes no rol de contatos do
Representado, abstendo -se, também, de utilizar-se de qualquer tipo de banco de dados);
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DA COSTA LEITE JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(RECORRIDO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
534
19/09/2022 23:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.280

RECURSO 0602199-24.2022.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: JOSE DA COSTA LEITE JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
RECORRIDO: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. RECORRENTE QUE
EM GRANDE PARTE SE LIMITA A
REPETIR OS ARGUMENTOS TRAZIDOS
NA INICIAL. FUNDAMENTOS DA
S E N T E N Ç A
P A R C I A L M E N T E
COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA
EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO
P R I N C Í P I O D A D I A L E T I C I D A D E .
R E C U R S O
Q U E
C O M P O R T A
CONHECIMENTO EM PARTE. DISPARO
DE MENSAGENS EM MASSA NÃO
Num. 43160534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 22091923032055800000042127278

COMPROVADO. APLICATIVO QUE
P O S S U I
F E R R A M E N T A
D E
BLOQUEIO/DENÚNCIA.. VIOLAÇÃO À
LGPD NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE INFRAÇÃO AO
C O N T I D O N O A R T I G O 3 3 D A
R E S O L U Ç Ã O
T S E
2 3 . 6 1 0 .
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
S E N T E N Ç A M A N T I D A . R e c u r s o
parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido.

1. O princípio da dialeticidade é
pressuposto de admissibilidade recursal e
informa que as razões recursais devem
possuir simetria e precisam combater
especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não se admitindo
alegações genéricas. A mera reprodução de
partes de outras peças processuais (no
caso, da representação), sem afronta direta
aos fundamentos da sentença, ofende o
princípio da dialeticidade.

2. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber:
“É inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta”, QUE enseja o
conhecimento parcial do recurso.

3. Tendo sido apresentadas tão somente
três mensagens recebidas via WhatsApp,
não há como considerar o fato disparo em
massa mediante infração à Lei Geral de
Proteção de Dados.

4. Plataforma WhatsApp que possui
ferramenta de bloqueio e/ou denúncia do
remetente, suprindo a exigência legal do
descadastramento. E, dada a ausência de
provas de que após pedido de cessação de
recebimento de mensagens, tenha havido
reiteração da conduta, não há infração ao
contido no artigo 33 da Resolução TSE
23.610.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
Num. 43160534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 22091923032055800000042127278

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ DA COSTA LEITE JUNIOR (id 43124549), em
face da sentença que julgou improcedente a sua representação proposta em face de ADRIANO
RAMOS e REPUBLICANOS, por suposta prática de propaganda eleitoral irregular via aplicativo
WhatsApp.

O recorrente sustenta, em síntese, que o representado veiculou propaganda eleitoral de forma
irregular, por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas, via Whatsapp, em violação
aos artigos 33 e 34, II da Resolução TSE nº 23.610, a partir da contratação de bancos de dados
em violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ao final, requereu a reforma da sentença,
julgando-se procedente o pedido inicial para determinar que o representado se abstenha de
encaminhar as mensagens de forma irregular e condená-lo ao pagamento de multa.

O representado Republicanos aduziu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a
impossibilidade de cumulação de pedidos em virtude do contido no §2º do artigo 34 da Resolução
nº TSE 23.610. No mérito, requereu a manutenção da sentença (id 43154995)

O representado Adriano Ramos manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id 43155756).

É o breve relatório.

II – VOTO

Inicialmente quanto às preliminares arguidas pelo Republicanos em sede de contrarrazões, tenho
que as mesmas não comportam análise em sede recursal.

Com efeito, ainda que a legitimidade de parte caracterize matéria de ordem pública, tenho sido
analisada a questão em sentença e não havendo recurso neste ponto, não há motivos para
reanálise em grau recursal.

O mesmo se diga em relação à alegada impossibilidade de cumulação de pedidos.

Trata-se de matéria igualmente aventada em defesa e rebatida em sentença, não tendo havido
insurgência recursal.

Portanto, não sendo as contrarrazões o meio processual adequado para buscar a reforma da
sentença, não merecem reanálise tais questões.

Quanto ao recurso interposto pelo representante, tem-se que comporta parcial conhecimento.

Isto porque o mesmo impugnou de forma específica somente parte dos fundamentos da
Num. 43160534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 22091923032055800000042127278

sentença, o que viola parcialmente o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e informa que as razões
recursais devem possuir simetria e precisam combater especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não se admitindo mera repetição de argumentos.

No caso em tela, vislumbra-se que ao início de cada tópico, o representante transcreveu partes
da sentença, na tentativa de transparecer impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, na maior parte do recurso, limitou-se a repetir os argumentos expostos na petição inicial.

Verifica-se que a maior parte das razões recursais é mera reprodução, ipsis litteris, da inicial (id
43084043), com alteração de algumas frases ou adição de parágrafos, que nada alteram o teor
daquela peça.

Veja-se que os itens “2.2 Regras de Impulsionamento no Disparo em Massa” é cópia do item 3 da
inicial; o item “2.2 Ausência da Expressão “Propaganda Eleitoral” nas Mensagens e no vídeo que
acompanha” é cópia do item 3.1 da inicial; grande parte do item “2.3 - Vedação do Disparo em
Massa – Conta Comercial” é cópia do item 3.3 da inicial; e o item “2.4 Ofensa aos Requisitos para
o Tratamento de Dados Pessoais – Autorização do Titular. LGPD” é cópia do 3.2 da inicial,
acrescida de novas teses.

Insta destacar que o recorrente teceu considerações no item 2.4 sobre um guia orientativo do
TSE relativo às normas da LGPD, alegação esta que não foi aventada na inicial ou em qualquer
outro momento anterior, em flagrante inovação recursal, pelo que deixo de considerá-las.

Acerca do tema, cabe citar o ensinamento de Ricardo de Carvalho Aprigliano:

"Outra característica inerente aos recursos é a crítica que devem conter à decisão
impugnada. Em termos de relações de massa, não é incomum que as demandas, as
defesas e as decisões judiciais sejam produzidas aos milhares, para causas que se
repetem. Tal fenômeno, inerente às sociedades modernas, não exclui, contudo, a
necessidade de se atacarem especificamente as razões da decisão, como forma de
viabilizar o exame do recurso. O recurso não pode se resumir à repetição de razões
deduzidas antes, seja na petição inicial, seja na contestação. Se configuram meio
de impugnação de uma decisão, devem fazer referência específica aos aspectos
da decisão que justificam a sua anulação, complementação ou reforma. Em
reforço dessa regra, o art. 932, inciso III, dispõe que o relator não deve conhecer
o recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”. (Código de Processo Civil Anotado - OAB/PR - AASP. p. 1542)

Colaciono, ainda, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) apesar de não existirem limitações legais a priori como ocorre nos recursos de
fundamentação vinculada, haverá sempre no caso concreto uma limitação lógica e
jurídica, porque o recorrente não terá interesse em alegar toda e qualquer
matéria, mas somente aquela aplicável ao caso sub judice. Ademais, será obrigado
a respeitar os limites objetivos da demanda e o sistema de preclusões. Essa
obviedade, inclusive, se verifica até mesmo nos recursos de fundamentação vinculada,
já que não tem sentido se imaginar que o recorrente alegará, necessariamente, todas
as matérias que a lei prevê, mas somente aquelas que interessam no caso concreto.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São
Paulo: Método, 2011. p. 571).
Num. 43160534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 22091923032055800000042127278

A propósito, pertinente a citação da Súmula 26 do TSE:

Súmula 26 do TSE: “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.

Destarte, não comporta conhecimento o recurso relativamente aos itens 2.2, 2.4 e parte do 2.3,
uma vez que manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).

Por outro lado, os itens 3.4 e parte do 2.3 enfrentam especificamente os fundamentos da
sentença, devendo o recurso ser conhecido tão somente nestes pontos.

Pois bem. Infere-se da sentença que um dos argumentos que ensejaram a improcedência dos
pedidos iniciais foi a ausência de provas da ocorrência de disparo em massa.

No item 2.3, o recorrente aduz que não tinha obrigação de fazer prova do disparo a um grande
número de pessoas, incumbindo à Justiça Eleitoral investigar tal conduta.

Ora, é evidente que tal ônus não recai sobre a Justiça Eleitoral, que não possui poderes de
investigação, restando-lhe somente julgar com base nas provas apresentadas pelas partes,
sobretudo em sede de representação eleitoral, a qual não comporta abertura de fase instrutória.

Caso entendesse necessária uma investigação, poderia ter levado o fato ao conhecimento do
Ministério Público e solicitar providências, mas também não o fez.

Incumbe sim à parte que alega comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

E no caso, é absoluta a ausência de provas do alegado disparo em massa de mensagens,
inexistindo, da mesma forma, provas de que dados teriam sido obtidos em violação às normas da
Lei Geral de Proteção de Dados.

Veja-se que o representante se limitou a apresentar três mensagens recebidas via Whatsapp, o
que obviamente não configura envio, compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo
conteúdo para um grande volume de usuárias e usuários. O fato desses únicos conteúdos terem
sido enviados por números diferentes e de contas comerciais, por si só, não autoriza reconhecer
a prática de disparo em massa.

Ainda, as duas mensagens que não foram verificadas por ata notarial não foram invalidadas,
como sustenta o recorrente. Pelo contrário, foram sim consideradas e valoradas com base no
livre convencimento motivado.

Por mais que se trate de meio de prova facultativo, é inegável que a ata notarial confere maior
segurança, visto que lavrada por tabelião de notas, profissional dotado de fé pública. De todo
modo, ainda que as três mensagens tivessem sido objeto de ata notarial, mesmo assim seriam
insuficientes para caracterização do disparo em massa.

Assim, não restam comprovados o disparo em massa, tampouco violação à LGPD.

Quanto ao item 3.4, também não prospera a tese recursal.

Conforme já consignado em sentença, o próprio aplicativo do WhatsApp possui ferramenta de
bloqueio e/ou denúncia do remetente, mecanismo que supre a exigência de descadastramento,
prevista no artigo 33 da Resolução TSE nº 23.610.
Num. 43160534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 22091923032055800000042127278

Inclusive um dos destinatários se utilizou deste mecanismo e não há notícias de que o envio
persistiu após pedido de cessação, tampouco de que as informações permaneceram em banco
de dados e foram novamente utilizadas.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602199-24.2022.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: JOSE DA COSTA LEITE JUNIOR -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - RECORRIDO: ADRIANO RAMOS -
Advogados do RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471 -
RECORRIDO: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do RECORRIDO:
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923032055800000042127278
Número do documento: 22091923032055800000042127278